Tribunal: TJMT
Processo: 1002286-81.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL n.o 1002286-81.2019.8.11.0002
RECORRENTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
RECORRIDA: BARBARA SOUZA GENARO
Vistos.
Trata-se de recurso especial e recurso extraordinário, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (UNIVAG).
Recursos tempestivos conforme certidão de Id. 100522970.
Preparo devidamente recolhido no recurso extraordinário, conforme certidão de Id.100549480.
Antes de prosseguir com o exame de pedido de efeito suspensivo, registre-se a irregularidade da guia do preparo do recurso especial, conforme certidão no seguinte sentido:
“Certifico que o Recurso Especial, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item " Numero do processo que consta no Acordão recorrido", tendo em vista que não se refere aos autos originários (incompleto).
Certifico, ainda, que para sanar a irregularidade, s.m.j. , o Recorrente deverá emitir e pagar uma nova GRU de Recurso Especial, no sítio do STJ, com todos os dados corretos e, após o pagamento juntar ao feito com o respectivo comprovante de pagamento bancário, para nova conferência e certificação de pagamento.
Certifico, finalmente, que o Requerente poderá requerer a restituição do valor pago, referente à GRU no 3059508, mediante requerimento que deverá ser protocolado no STJ.” (Id.100549478 )
Outrossim, o recorrente pleiteia a concessão do efeito suspensivo sob a alegação de necessidade de sobrestamento do feito, à luz do REsp 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos e do Tema 675/STF, diante da do ajuizamento contra si de Ação Coletiva anterior promovida pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA (proc. n. 1005518-09.2016.8.11.0002, em tramitação na 1a Vara Civil de Várzea Grande/MT), contendo a mesma causa de pedir e pedidos.
Pois bem.
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, o recorrente deve sanar o equívoco, sob pena de deserção, e caso não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição do recurso deverá recolher em dobro o preparo.
Consoante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, nos termos dos § 5o do artigo 1.029 do CPC, verifica-se, na espécie, que o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Isto posto, determino que:
1o. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal ao recurso extraordinário.
2o. Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção, bem como para que caso não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição do recurso especial recolha em dobro o preparo.
3o. Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
a) No caso de ter sido sanada a irregularidade, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso especial no prazo legal, e posteriormente, havendo o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
b) No caso de não ter sido sanada a irregularidade, volte-me conclusos imediatamente.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça